Tribunal: STF
Processo: HC 115125
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Receptação qualificada de cargas roubadas, quadrilha armada e posse ilegal de munição de fogo de uso restrito. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Condições pessoais favoráveis e apresentação espontânea. Irrelevância. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Ordem denegada.